Tribunal: TJDFT
Processo: 0707694-94.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707694-94.2020.8.07.0005 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: ADRIANA GONZAGA MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INAPLICABILIDADE DO CDC. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA EX RE. DATA DO VENCIMENTO DE CADA UMA DAS PRESTAÇÕES. PETIÇÃO INICIAL ACOMPANHADA DE PLANILHA DE CÁLCULOS ATUALIZADA. MANUTENÇÃO DO TERMO FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inaplicável ao caso as regras consumeristas, visto se tratar o caso dos autos de relação contratual entre particular e Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC), na qual impera o mutualismo e o cooperativismo, bem como da não classificação do fundo de pensão no conceito de fornecedor. Inteligência da súmula 563 do STJ. Precedentes. 2. Por força do art. 22 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB), os advogados têm direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. 2.1. Em face de expressa previsão contratual ajustado entre as partes, é possível a inclusão da verba honorária convencionada sobre o crédito perseguido judicialmente. Precedentes. 3. Em regra, nos contratos de mútuo, por ser dívida líquida, positiva e a termo, a mora é ex re, sendo considerado o termo inicial para a incidência dos encargos moratórios a data do inadimplemento de cada prestação. 3.1. Todavia, no caso dos autos, foi apresentada planilha atualizada dos débitos e reconhecido em sentença que nela consta a incidência dos encargos moratórios previstos contratualmente, de modo que se mostra adequada a consideração da data do cálculo atualizado do débito como termo a quo. Precedentes. 4. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 397 e 398, ambos do Código Civil, sustentando que o termo inicial para a incidência dos juros de mora e da correção monetária deve ser a data em que configurada a inadimplência, por se tratar de dívida líquida e com vencimento certo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 397 e 398, ambos do CC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009